Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707888-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALDERI MARTINS DE OLIVEIRA, GLAUCO RODRIGUES DA SILVA, JEFERSON PEREIRA DE SOUSA EMBARGADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para resposta aos embargos de declaração de ID 71446539. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator